Tribunal: STF
Processo: RE 594104
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO EXTRAÍVEL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VIOLAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. 


1. A ausência de impugnação, nas razões do agravo, de todos os fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 283/STF, aplicável ante a máxima hermenêutica ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. Precedentes. 




2. In casu, os agravantes, ao argumentarem exclusivamente com a aplicação da Súmula 279/STF, deixaram de afastar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente o que tratou da existência de versão dos fatos, extraível do conjunto probatório, à qual o Júri aderiu. 




3. A conclusão do Júri, quando não totalmente dissociada das provas dos autos, posto configurar uma das versões extraíveis do conjunto probatório, não implica sua anulação, sob pena de desrespeito à soberania dos veredictos insculpida na Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVIII, letra “c”). Precedentes: HC 83961/MS Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, J. 9/03/2004, 2ªTurma; HC 83838/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, J. 02/03/2004 2ªTurma; HC 82447/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, J. 20/05/2003 2ª Turma; HC 74562/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, J. 22/10/1996, 1ª Turma. 




4. Deveras, no acórdão impugnado mediante o extraordinário consta que o Júri acolheu versão decorrente de prova testemunhal colhida sob o manto do contraditório. 




5. O Relator, na decisão agravada, apreciou o tema jurídico consoante o quadro fático delineado na origem, o que não se confunde com o reexame de provas – afasta-se a Súmula 279/STF. Precedentes: RE 469632/PA, rel. Min. Marco Aurélio, j. 2/12/2008, 1ª Turma; AI 147120 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/05/1993, 2ª Turma. 




6. Agravo regimental desprovido.